Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos autores em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu parcial provimento ao recurso do réu para reduzir o valor do dano moral arbitrado na sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores.
2. Os recorrentes alegam que há omissão e contradição no acórdão por ter proferido decisão extra petita ao reduzir o valor dos danos morais sem pedido expresso da parte contrária e sem a devida fundamentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão a ser discutida refere-se à existência de omissão ou de contradição referente à decisão que reduziu o valor dos danos morais arbitrados na sentença.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
5. Na hipótese, verifica-se que não há vício a sanar no acórdão embargado, uma vez que restaram devidamente fundamentadas as razões de decidir, tratando-se o presente recurso de mero inconformismo da parte sucumbente.
6. Consta no recurso pedido expresso para redução do valor arbitrado para os danos morais. Ainda que não constasse, a redução do valor fixado não implica atuação de ofício nem julgamento extra petita, pois o recurso inominado possibilita a devolução integral da matéria.
7. O acórdão embargado, diante das circunstâncias do caso concreto e das condições econômicas das partes, fixou valor de reparação pelos danos sofridos em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a reparação do dano. O inconformismo dos autores deve ser aventado nas vias recursais próprias, pois os embargos de declaração não se prestam a revisar o julgado.
8. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo as partes embargantes a rediscussão da matéria. Ainda, de acordo com o Tema 339 do STF, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
9. Por fim, consoante Enunciado 125 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE), não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos rejeitados.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.